Tribunal: CARF
Processo: 10630.000987/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000987/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.261 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
J.M. CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 30/04/2002
RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR. INFORMAÇÃO FISCAL.
ALTERAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
A elaboração de relatório fiscal complementar antes da decisão de primeira
instância, quando o objetivo é tão somente esclarecer dúvidas da autoridade
julgadora quanto a fatos descritos no próprio lançamento, não constitui
alteração da motivação ou dos critérios de apuração do crédito tributário.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com
os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o
do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista
no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial
ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso, não
houve pagamento antecipado para as contribuições lançadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e
dar provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência da competência 13/2000.
Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) e Matheus Soares Leite que
davam provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava
provimento parcial em maior extensão para declarar a decadência até a competência 08/2001.
Designado para redigir o voto vencedor, quanto à decadência, o conselheiro Rodrigo Lopes
Araújo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000987/2007-84
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000987/2007-84

Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento, mantendo o crédito
retificado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 35.870.532-0, conforme
ementa do Acórdão no 02-18.692 (fls. 184/189):
ASSUMO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 30/04/2002
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata de NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
- DEBCAD no 35.870.532-0 (fls. 02/55), consolidado em 04/09/2006, relativo ao Período de
Apuração 01/12/97 a 30/04/2002, que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no valor de
R$ 64.727,84, referente às contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parte
patronal, dos segurados, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, bem
como as contribuições destinadas a terceiros, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada
pela empresa a segurados que laboraram nas obras matriculadas sob os n° 11.687.01868/77 e
11.313.02320/70, além de diferenças apuradas nas folhas de pagamento do pessoal
administrativo.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 60/63), verifica-se que:
1. Os valores devidos estão descritos no Discriminativo Analítico do Débito -
DAD (fls. 05/16), cujas bases de cálculo apuradas correspondem aos
valores relacionados no Relatório de Lançamentos - RL (fls. 23/35);
2. As remunerações, deduções e contribuições devidas, referentes ao período
de 09/ 1997 a 04/2002, extraídos das folhas de pagamento na planilha de
fls. 54/55;
3. Os valores relativos à parte patronal das obras estão discriminados planilha
PARTE PATRONAL DEVIDA DAS GUIAS DAS OBRAS (fl. 61).
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000987/2007-84

O Contribuinte tomou ciência da NFLD, pessoalmente, em 13/09/2006 (fl. 02) e,
em 26/09/2006, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 68/74, instruída com os
documentos nas fls. 75 a 116.
O processo foi encaminhado à Seção do Contencioso Administrativo da Secretaria
da Receita Previdenciária em Governador Valadares que, em 05/03/2007, remeteu os autos à
Fiscalização para que esclarecesse alguns pontos aduzidos no despacho de fls. 118/119.
Em resposta (fls. 129/130), a fiscalização reconheceu alguns equívocos nos
cálculos efetuados e apresentou um rol de retificações conforme consta no Relatório
Complementar da Notificação de Débito NFLD No 35.870.532-0 nas fls. 126 a 128.
O contribuinte tomou ciência da informação fiscal em 07/11/2007 e, em
19/11/2007, apresentou suas ponderações às fls. 167/168.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através da
Resolução no 876, em 30/01/2008 a 9a Turma, por unanimidade de votos, converteu o julgamento
em diligência onde, por considerar que os elementos trazidos na informação fiscal objeto da
diligência anterior não esclareciam os pontos aduzidos no despacho de fls. 118/119, requer que a
fiscalização elabore parecer conclusivo acerca dos questionamentos suscitados e com isso
possibilite o julgamento do feito.
Em 16/06/2008 a fiscalização, através da Informação Fiscal de fls. 179/183,
concluiu pela exclusão de valores relativos a várias competências.
Da resposta emitida pela fiscalização não foi aberto o prazo para manifestação do
contribuinte.
O Processo foi novamente encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde,
através do Acórdão no 02-18.690, em 13/08/2008 a 9a Turma julgou no sentido de considerar
parcialmente improcedente parte do lançamento em razão da decadência quinquenal.
Diante da decisão proferida, o crédito lançado é procedente somente em relação
aos valores compreendidos nas competências 12/2000 a 04/2002 do levantamento FLS –
REMUNERAÇÃO.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
20/11/2008 (fl. 206) e, inconformado com a decisão prolatada, em 19/12/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 207/221, onde alega:
1. Nulidade em face da falta de motivação, uma vez que inexistem os
pressupostos de fato e de direito que servem de base para o ato de
lançamento;
2. Decadência.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000987/2007-84

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do lançamento
A Recorrente alega a ocorrência de nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito, em face da falta de motivação, vez que inexistem os pressupostos de fato e de direito
que servem de base para o ato de lançamento.
Com efeito, foi lavrada a NFLD, com intimação do contribuinte em 13/09/2006
(fl. 2). O Relatório Fiscal (fls. 60/63) afirma que o lançamento fiscal refere-se às diferenças de
contribuições durante o período fiscalizado e contribuições da parte patronal das obras
matriculadas sob os números 11.687.0l868/77 e 11.313.02320/70 devidas à Seguridade Social,
não recolhidas em época própria. Foram juntadas GRP’s de fls. 80/116.
Após a impugnação apresentada pelo contribuinte, a Delegacia da Receita
Previdenciária entendeu pela necessidade de realização de Relatório Fiscal Complementar
fundamentado, bem como a juntada de documentação necessária à sua complementação (fls.
118/119). Dessa forma, foi realizada a retificação da NFLD, com a emissão do levantamento
com os valores retificados (fl. 125) e Relatório Complementar da NFLD (fls. 126/127) trazendo
a complementação da motivação. O contribuinte foi intimado do novo Relatório Fiscal em
07/11/2007 (fl. 167).
A Delegacia de Julgamento, em 30/01/2008, converteu o julgamento em
diligência, por entender que a resposta da autoridade fiscal não foi conclusiva, para determinar
que os autos retornassem à origem, para que os esclarecimentos possam ser feitos à luz dos
elementos contidos na lavratura fiscal (fls. 175/177). O novo Relatório de Lançamento, com a
tabela de exclusão dos valores incluídos em LDC, retificando o débito, consta às fls. 179/183 e o
Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR encontra-se às fls. 193/200.
Conforme visto, após constatadas as irregularidades no lançamento, foi efetuado
um novo Relatório de Lançamento, com a motivação e novos valores, em substituição ao
anteriormente realizado. Dessa forma, corrigido o erro anterior, restou plenamente motivado o
lançamento, não havendo que se falar em nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Decadência
Como se observa, o lançamento foi realizado com base no art. 45 da Lei no
8.212/91 que estabelecia o prazo de 10 (dez) anos para a constituição dos créditos tributários
concernentes à Seguridade Social.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição
da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000987/2007-84

A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Como houve pagamento antecipado, a contagem do prazo decadencial deve ser
aferida com base no artigo 150, § 4o do CTN.
A ciência do sujeito passivo da NFLD, inicialmente, aconteceu em 13/09/2006 (fl.
2). No entanto, tendo em vista a necessidade de realização de Relatório fiscal complementar, a
intimação do sujeito passivo se perfectibilizou em 07/11/2007 (fl. 167).
Conforme já explanado anteriormente, o despacho de fls. 118/119, indica que
existiam falhas no lançamento, razão porque foram determinados esclarecimentos,
complementação, demonstração de critérios utilizados para se chegar a determinados valores,
motivação de procedimentos realizados no lançamento.
Os Procedimentos de diligência página 176 e 177, demonstram as dúvidas
existentes. Foi efetuado um novo Relatório de Lançamento, com a motivação e novos valores,
em substituição ao anteriormente realizado, o que resta claro o aperfeiçoamento do lançamento.
Assim, nos termos do 150, § 4o do CTN, com a intimação do lançamento ocorrida
em 07/11/2007, constata-se a extinção do crédito tributário pela decadência.

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000987/2007-84

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento para
declarar a decadência do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Redator Designado

Com o devido respeito ao entendimento adotado pela ilustre Conselheira Relatora,
ouso divergir somente quanto às competências alcançadas pela decadência.

Quanto à data do lançamento, entende-se deva ser considerada a data de ciência
da notificação (13/09/2006), em que pese a posterior emissão do relatório fiscal complementar
(e-fl. 129).
Isso porque a existência desse relatório não implica que o lançamento efetuado
esteja eivado de vícios. Embora haja situações em que o relatório complementar se destina a
suprir deficiências na motivação fiscal, aperfeiçoando o lançamento, não foi isso que ocorreu no
caso sob exame.
Do despacho de e-fl. 118 se extrai que a então Seção do Contencioso
Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária, ao analisar a defesa apresentada pela
então impugnante, solicitou esclarecimentos pontuais relacionados ao Discriminativo Analítico
de Débito.
Assim procedeu a autoridade fiscal, elucidando especificamente os tópicos
levantados, porém sem nenhuma alteração nos fundamentos da exigência ou acréscimo no
crédito lançado. Não há, portanto, razão para se considerar que o lançamento feito em
13/09/2006 carecia de ato que o aperfeiçoasse. Tanto o relatório fiscal complementar quanto a
informação fiscal de e-fl. 179 tiveram por efeito subsidiar a decisão do julgador a quo.
Nesse sentido, as retificações feitas quanto ao débito não modificaram a natureza
informativa dos relatórios. As manifestações da fiscalização não promoveram complemento da
motivação ou agravaram a exigência, mas sim realizaram correções que estão dentro do contexto
do contencioso administrativo, o qual se presta justamente ao reparo de erros eventualmente
cometidos quando da constituição do crédito tributário. Erros esses que não podem ser
entendidos como sinônimo de falta de motivação ou cerceamento de direito de defesa.
Como se não bastasse, as informações fiscais não se referem a períodos
considerados não decadentes pela DRJ. Do voto condutor (e-fl. 189):
Registre-se por oportuno que mesmo não tendo sido cientificado do resultado da
segunda diligência, não há prejuízo à defesa, visto que a matéria fática deduzida nos
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000987/2007-84

dois despachos de diligência, bem como aquela relativa à exclusão do SIMPLES,
encontram-se superadas em razão da decadência.

Ademais, os relatórios fiscais em comento em nada influíram na parte do débito
ainda sob exame: o relatório de e-fl. 126 esclareceu dados relativos às competências 03/1998 a
11/2000; já o de e-fl. 179 tratou das competências 04/1998 a 13/1998, todas consideradas
decadentes pela decisão de piso.
Considerando a ciência do lançamento em 13/09/2006, necessário verificar o
prazo no qual o fisco poderia constituir o crédito tributário.
Como já consignado pela i. Relatora, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Considerando que não há nos autos menção a dolo,
fraude ou simulação, impõe-se verificar se houve antecipação de pagamento para as
competências 12/2000 e posteriores.
Nesse ponto, o julgador de primeira instância assim se manifestou:
Respeitado o disposto no artigo 173, I do CTN o lançamento realizado em 09/2006,
poderia abarcar fatos geradores com exigência desde a competência 12/2000. Iniciando-
se a contagem do prazo decadencial no primeiro dia do exercicio seguinte, ou seja, em
01/01/2002, teria o Fisco até 31/12/2006 para proceder ao lançamento, operando-se a
decadência somente a partir de 01/01/2007.

De fato, não consta dos autos prova de antecipação de pagamento da parte
patronal e das contribuições a outras entidades ou fundos (terceiros), somente apresentação das
guias relativas ao pagamento da parte dos segurados. As deduções consideradas (salário família e
LDCs) não podem ser consideradas como antecipação de pagamento. Desse modo, como o
débito refere-se unicamente à parte patronal e terceiros, como se verifica do discriminativo
analítico de débito, aplicável o art. 173, I. Por essa razão, na data do lançamento ainda
permanecia o direito do fisco constituir o crédito das competências 12/2000 em diante.
Todavia, exceção se faz à competência 13/2000, vez que o prazo para pagamento
das contribuições relativas a essa competência era o dia 20/12/2000. Portanto, como o
lançamento poderia ser efetuado pelo fisco já após essa data, o primeiro dia do exercício
seguinte, para fins da contagem prevista no art. 173, I, era o dia 01/01/2001. Assim, em
13/09/2006 já não era mais possível o lançamento para tal competência.

Posto isso, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e DAR
PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a decadência da competência 13/2000.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000987/2007-84

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital